Tribunal: TJMT
Processo: 0000277-52.2019.8.11.0039
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000277-52.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DE SOUZA - CPF: 017.258.121-42 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – AGENTE REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

Embora a pena imposta em sentença seja inferior a 4 (quatro) anos de detenção, milita em desfavor do agente a sua condição de reincidente, revelando que o regime inicial semiaberto é o mais adequado à prevenção e reprovação da conduta, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Aurélio de Souza,
objurgando

os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que foi julgado e condenado nos autos de n. 277-52.2019.8.11.0039 (Código 93545), por infringência no artigo 306,
caput
, c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código Brasileiro de Trânsito, a pena de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial o semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id 72487985)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 72488004 e 72488005)

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição, sob o argumento da insuficiência de prova para sustentar uma condenação. Sustenta que sequer foi realizado teste do etilômetro para verificar a quantidade alcoólica que supostamente havia o apelante ingerido.

Subsidiariamente, pugna pela alteração do regime de pena do semiaberto para o aberto.

Em resposta, o
Parquet
refuta as teses defensivas, assim mantendo incólume a sentença proferida.

(Id 72488009)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 77162966)

“
Apelação criminal
– Embriaguez ao volante [art. 306, caput, c/c art. 298, inc. III, ambos da Lei no 9.503/97] – irresignação defensiva –
1
. Pretendida absolvição, ao argumento da ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – idoneidade dos depoimentos dos policiais –
2
. Almejada fixação do regime aberto para o início do desconto da reprimenda - inadmissibilidade - reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso – sentença que deve ser mantida incólume –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso contra a r. sentença proferida pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 72411596 e 72487548)

“(...)Consta dos inclusos autos que, no dia 02 de fevereiro de 2019, por volta de 12h15min., na via pública situada na Rua Minas Gerais, no bairro Jardim Zé Ferino II, neste município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado
MARCOS AURELIO DE SOUZA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
mesmo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir
, conduziu veículo automotor, do tipo motocicleta Honda NXR150 BROZ, de cor preta, placa NJS-1454,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Extrai-se do caderno informativo que, por ocasião dos fatos, a guarnição militar realizava trabalho ostensivo, quando se procedeu a abordagem do implicado
MARCOS AURELIO DE SOUZA
: pilotando a motocicleta acima descrita, ocasião em que foi verificado que este apresentava sinais característicos de embriaguez, bem como que não possuía carteira de habilitação ou permissão para dirigir.

Em razão do estado de embriaguez alcoólica do increpado, não for possível submetê-lo ao exame de etilômetro, contudo, for lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez, no qual for registrado que o denunciado apresentava forte odor etílico, desordem nas vestes, olhos vermelhos, dificuldade no equilibro, exaltado, agressivo, e com fala alterada, (f. 19 do IP).

A materialidade do delito e os indícios da autoria delitiva estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 02 do IP), pelos depoimentos prestados pelos militares, (f. 04-06 do IP), pelo Boletim de Ocorrência: (f. 17/18 do IP), e Termo de Constatação de Embriaguez, (f. 19).

Ante o exposto, o Ministério P1'1blico Estadual oferece denúncia em face de MARCOS AURELIO DE SOUZA como incurso no art. 306, caput, c/c § 1°, inciso II, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n.o 9.503/1997 — Código de Transito Brasileiro, requerendo que, recebida e autuada esta, seja ele citado para comparecer 21 audiência de instrução e julgamento a ser designada, adotando-se o rito sumário até final condenação.”

Pois bem.

Cumpre-me salientar que o art. 306 da Lei 9.503/97, alterado pela Lei 12.760/2012, aumentou significativamente a abrangência da sanção imposta, permitindo outras formas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora, de modo que, além dos exames de sangue e etilômetro, permite-se também a utilização de outros recursos, como, por exemplo, a prova testemunhal para tal comprovação.

Estabelece o vigente artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Além do mais, a Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, em seu art. 3o, disciplina:

Art. 3o A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I - exame de sangue;

II - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV - verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

Quanto a absolvição fundamentada na atipicidade, pois entende a defesa que não houve risco à sociedade.

Com o advento da Lei 12.760/12, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2o incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:

(...) 2. Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato." (AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1318847/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)

(...) 2. O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova." 3. O Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. Precedente. (...) Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 06/03/2017)

Nestes termos, ainda que a conduta não tenha gerado perigo de dano concreto, impossível a absolvição do réu por este fundamento.

A materialidade do crime encontra-se comprovado por meio do auto de prisão em flagrante, termo de depoimento policial militar (Id 72487950, 72487951), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 72487951; 72487952), boletim de ocorrência n. 2019.35502 (Id 72487952), termo de constatação de embriaguez (Id 72487953).

Da mesma forma, não há dúvidas quanto à autoria delitiva.

Na fase de inquérito, o apelante exerceu seu direito constitucional de permanecer calado, conforme preceitua o artigo 5o, inciso LXIII da Constituição Federal.

O apelante não foi ouvido em juízo.

O policial militar Ângelo Carvalho Faria,
responsável pela prisão em flagrante delito do recorrente, assim afirmou em sede policial:

“(...)Em rondas ostensivas pela rua Minas Gerais, no bairro Jardim Zeferino II, esta GU PM abordou um veículo motocicleta Honda NXR150 Broz, de cor preta, placa NJS-1454 e chassi n. 9C2KD0520AR016773, conduzido pelo suspeito Marcos Aurélio de Souza, que após a abordagem e busca pessoal, foi constatado que o mesmo não possui CNH para dirigir e estava em visível estado de embriaguez alcóolica (olhos vermelhos, falta de equilíbrio, vestes desordenadas, exaltado, falando, dificuldades na fala e odor etílico). Vale ressaltar que o mesmo estava bastante alterado e sem condições de realizar o teste do etilômetro, sendo assim, fora dada voz de prisão ao mesmo e conduzido para a delegacia de Polícia Civil para demais providências. (...)”

Em juízo, contou que estava fazendo rondas pela cidade onde passou via rádio sob um possível suspeito com a moto furtada/roubada transitando na avenida Belém próximo a rua Minas Gerais. Ao chegar no local, o suspeito foi avistado conduzindo a motocicleta Honda Broz com a capa de chuva, e logo foi realizada sua abordagem. Ao descer da moto, o recorrente estava visivelmente sob influência de álcool, pois mal conseguiu descer da moto, e foi constatado que para colocar a moto em funcionamento, foi feita ligação direta.

Em continuidade, realizaram a revista do acusado e nada de ilícito foi encontrado, e com relação a motocicleta, não foi constatado queixa de furto e nem de roubo com relação à ela. Em conversa com o suspeito, foi possível notar que estava sob influência de álcool, pois a fala estava alterada, olhos vermelhos, cheiro de álcool, sendo que imediatamente já foi dado voz de prisão para o mesmo e levado para a Companhia de Polícia, enquanto o outro policial conduziu a moto para a Companhia da Policia Militar. Ao chegar na Terceira Cia da PM, foi oferecido teste do etilômetro e o apelante não conseguiu realizar o mesmo, de tão alcoolizado que estava. Desse modo, foi confeccionado o boletim de ocorrência, encaminhado para a delegacia Civil e ao consultar o sistema, foram encontrados dois boletins de ocorrência registrados em desfavor de Marcos, por influência de álcool.

Ressaltou que o acusado também não possuía habilitação, e segundo relatou o recorrente, durante o trajeto teria caído por várias vezes, e em uma das quedas teria perdido as chaves, e por esse motivo, teria feito ligação direta na moto.

O relatado foi confirmado pelo também policial militar José Rangel Ângelo Paes, tanto em sede policial como em juízo.

Registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira.

Sobre o tema, explica Julio Fabbrini Mirabete: (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha. ”

Colhe-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica -lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...] (HC n. 74.608-0, rel. Min. Celso de Mello).

E também do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2o, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.
(...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

Data vênia, a tese defensiva não merece prosperar, pois os elementos dos autos convergem de forma harmônica a não deixar dúvidas de que o apelante de forma consciente dirigiu sob a influência de álcool.

Não é crível que qualquer cidadão, desconheça que é proibido conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, diante da ampla divulgação de tais fatos na mídia.

Em suma, a condenação do apelante, nos moldes reconhecidos na sentença, era de rigor.

Desponta da sentença condenatória que o juiz
a quo
fixou o regime semiaberto para início de cumprimento da pena:
"Fixo o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento de pena, em face da reincidência do réu, conforme estabelecido no art. 33, §2o, alínea “c” do Código Penal.
“

O Código Penal brasileiro, ao disciplinar as regras para a fixação de regime prisional, estabelece o seguinte:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Conforme se observa, para a fixação do regime prisional adequado, três aspectos devem ser considerados, quais sejam, a quantidade de pena aplicada, eventual reincidência do sentenciado e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Na hipótese em estudo, embora a pena imposta ao recorrente seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, milita em seu desfavor a sua condição de reincidente, revelando que o regime inicial semiaberto é o mais adequado à prevenção e reprovação da conduta.

Veja que a vontade do legislador é clara no sentido de tornar a reprimenda mais rigorosa aos renitentes penais (reincidência), condicionando, ainda, a imposição do regime conforme as peculiaridades do caso concreto (circunstâncias judiciais).

Tal interpretação, inclusive, encontra sumulada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, onde, nos termos da súmula n.o 269,
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Esse também é o entendimento adotado pela Corte Especial de Justiça:

“(...)Malgrado a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, em vista da favorabilidade das circunstâncias judiciais, com reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4 anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2o c, do Código Penal. Precedentes. (AgRg no HC 549.500/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

“(...) No caso dos autos, contudo, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do CP. (HC 550.506/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

Nessa toada, a pretensão acerca do abrandamento do regime para cumprimento da pena não comporta guarida, haja vista a imposição do regime inicial mais grave, no caso o semiaberto, guarda melhor relação à finalidade da pena, nos conformes do artigo 33, § 2o, do Código Penal, e súmula n.o 269 da Corte Cidadã.

Com tais considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Aurélio de Souza
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021